Tribunal: TJBA
Processo: 0006212-82.2012.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006212-82.2012.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: REINILSON RIOS VILAS BOAS

Advogado(s)
:
LUDMILA NEVES DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DO SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA COMPROVADA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MAJORAÇÃO RECURSAL.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação Cível, nos autos do processo n.º 0006212-82.2012.8.05.0137, por considerá-lo intempestivo.

2. A decisão agravada fundamentou-se no fato de que a sentença de primeiro grau foi disponibilizada em 03/06/2025, publicada em 04/06/2025, e o prazo recursal de 15 dias encerrou-se em 03/07/2025, enquanto o recurso de apelação foi interposto somente em 07/07/2025.

3. O Agravante sustenta que o recurso de apelação seria tempestivo, pois a data de ciência constante no sistema PJE indicava prazo fatal em 04/02/2026, tendo sido induzido a erro pelo sistema.

4. Alega, ainda, a necessidade de julgamento colegiado, por afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição, segurança jurídica, ampla defesa e contraditório, uma vez que a matéria não se enquadraria nas hipóteses de decisão monocrática previstas no art. 932 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

5. As questões discutidas consistem em saber se: (i) a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade merece ser reformada; (ii) a alegação de erro do sistema PJE na contagem do prazo recursal configura justa causa para afastar a intempestividade; (iii) a matéria debatida impõe a necessidade de julgamento colegiado em vez de decisão monocrática; (iv) a decisão agravada violou os princípios da segurança jurídica, ampla defesa e contraditório; (v) a condenação em honorários sucumbenciais recursais é cabível.

III. Razões de decidir:

6. A alegação de que a Apelação Cível foi tempestiva não prospera. A decisão monocrática agravada demonstrou, com base em certidão da Secretaria da Terceira Câmara Cível, que a sentença foi disponibilizada em 03/06/2025, considerada publicada em 04/06/2025, e o prazo de 15 dias encerrou-se em 03/07/2025.

7. O recurso foi protocolado em 07/07/2025, ou seja, manifestamente fora do prazo legal.

8. A data de 11/12/2025, mencionada pelo Agravante como ciência expressa, não se refere à ciência da sentença de primeiro grau, mas sim à ciência de uma decisão posterior (ID 95997512), não tendo o condão de reabrir ou prorrogar o prazo para a apelação da sentença originária.

9. O Agravante não apresentou elementos robustos que efetivamente infirmem a correção da contagem de prazo realizada pela Secretaria e acolhida pela decisão monocrática.

10. A decisão agravada não incorreu em afronta aos princípios da segurança jurídica, ampla defesa ou contraditório, pois a intempestividade do recurso é uma questão objetiva, cuja análise não depende de debate sobre o mérito da controvérsia. A não observância do prazo recursal implica preclusão temporal e inviabiliza o conhecimento do recurso, em estrita aplicação das normas processuais.

11. Diante do exposto, o Agravante não demonstrou qualquer equívoco na decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, revelando-se o Agravo Interno mero inconformismo com a correta aplicação da lei processual.

IV. Dispositivo e tese:

Conhecer e negar provimento ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento:
1. A intempestividade do recurso de apelação, constatada por certidão da secretaria do Tribunal, não pode ser afastada por alegações genéricas de erro do sistema PJe sem prova cabal de indução a erro no prazo para o ato específico. 2. A decisão monocrática do relator que não conhece de recurso intempestivo, conforme autorizado pelo art. 932, III, do CPC, não viola os princípios do duplo grau de jurisdição, segurança jurídica, ampla defesa ou contraditório.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 223, 932, III, 1.021, § 2.º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível n.º 0006212-82.2012.8.05.0137, em que figuram como Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Agravado
REINILSON RIOS VILAS BOAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27